Tribunal: STF
Processo: RMS 26744
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - PROVA. O mandado de segurança não abre 
   margem a dilação probatória. Os fatos articulados na inicial 
   devem vir demonstrados mediante os documentos próprios, 
   viabilizando-se requisição quando se encontrarem em setor 
   público.